Tribunal: TJPA
Processo: 0811635-58.2019.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2024-08-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0811635-58.2019.8.14.0051

APELANTE: RONIVALDO VIANA MARINHO

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. LESÃO PARCIAL INCOMPLETA NO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO (70%). COMPROVADA POR LAUDO PERICIAL.
QUANTUM
PROPORCIAL AO GRAU DE INVALIDEZ. SÚMULA Nº 474, STJ. APLICAÇÃO TABELA DA LEI N.º 11.945/2009. VALOR INDENIZATÓRIO CONFORME ENQUADRAMENTO NA TABELA. SENTENÇA REFORMADA. PARCIAL PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMETE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto, nos termos do voto da Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
RONIVALDO VIANA MARINHO
,

em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro DPVAT proposta em face de
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.
, julgou improcedentes os pedidos autorais,
in verbis
(Num. 16359339):

“No caso dos autos, o laudo médico pericial indica a existência de sequela(s). Contudo, expressamente consigna a ausência de invalidez permanente (Item 4, parte final - ID 33757717 - Pág. 2), concluindo-se que é caso de indeferimento do pedido para fins da pretendida indenização. (...)

PELO EXPOSTO, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO e Extinto o Processo, com apreciação do mérito.

CONDENO o(a) demandante ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em favor dos advogados da parte demandada, em 15% sobre o valor dado à causa, atualizado, cuja exigibilidade fica suspensa, em razão dos benefícios da gratuidade de justiça antes deferidos.”.

Irresignada, a parte autora interpôs recurso de Apelação (Num. 16359342), arguindo que conforme o disposto na Lei n.º 6.194/74, faria
jus
a indenização. Isso porque, o exame físico pericial teria atestado sequela em membro inferior esquerdo, com inaptidão em grau intenso de 75%. Ao final, pugnou pelo provimento do recurso, para que seja a ação julgada procedente, condenando a ré a indenização de seguro DPVAT.

Devidamente intimada, a parte recorrida apresentou contrarrazões (Num. 16359345), postulando pelo improvimento recursal, para a manutenção
in totum
da sentença, tendo em vista a inexistência de comprovação de invalidez permanente pelo autor.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

É o relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

VOTO

Cumpre-se analisar inicialmente a presença dos pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos da apelação. E, por estarem presentes, conheço do recurso, passando a examiná-lo.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o alegado desacerto da sentença guerreada, que julgou totalmente improcedentes os pedidos da exordial, entendendo incabível a indenização de seguro DPVAT, visto que não estaria comprovada a invalidez permanente da parte autora.

Consta dos autos que o autor foi vítima de acidente de trânsito em 06/06/2017 e em virtude das lesões que sofreu, fratura na tíbia esquerda, teria ficado com sequelas e debilidade permanente do membro inferior esquerdo. Por esse motivo, ingressou com a presente ação, postulando pela indenização do Seguro DPVAT no valor de R$ 13.500,00 (Num. 16359251).

Juntou documentos (Num. 16359254 a Num. 16359268).

A ré apresentou contestação (Num. 16359275), postulando pela total improcedência da ação, vez que não teria havido comprovação da invalidez permanente. Houve apresentação de Réplica (Num. 16359278), bem como a realização de Perícia (Num. 16359315).

E após o devido prosseguimento do feito, o juízo
a quo
prolatou a sentença recorrida (Num. 16359339), fundamentando-se no laudo pericial constante nos autos.

Pois bem.

Analisando os autos, observa-se que o Juízo
a quo
, porquanto entendeu suficientes os elementos probatórios inseridos no caderno processual, julgou improcedentes os pedidos autorais.

Um destes elementos probatórios trazidos aos autos, trata-se do Laudo Pericial (Num. 16359315), produzido pelo perito judicial, onde atesta-se que o autor teria sofrido lesão parcial incompleta no membro inferior esquerdo, na intensidade de 75%. Senão vejamos os referidos trechos:

“5- Restando configurada a invalidez permanente, esta se configura como total ou parcial?

Inexiste invalidez aos moldes do Art. 42 da Lei 8.213. Todavia; há inaptidão total quanto ao ciclo laboral e permanente quanto a periodicidade de afastamento para inúmeras funções.

6- Em sendo comprovada a invalidez permanente parcial, esta é completa ou incompleta? (Art. 3º, § 1º inciso I e II da Lei nº. 6.194/74)

Inexiste invalidez aos moldes do Art. 42 da Lei 8.213. Todavia; há inaptidão total quanto ao ciclo laboral e permanente quanto a periodicidade de afastamento para inúmeras funções.

7- Em sendo incompleta, qual a repercussão dos danos (intensa 70%, média 50%, leve 25% ou por sequelas residuais 10%)? (Art. 3º, § 1º inciso II da Lei nº. 6.194/74)

Pertinente a repercussão deletéria para a função rurícola de pescador; a inaptidão é total quanto ao ciclo laboral e permanente quanto a periodicidade de afastamento se enquadrando em danos de intensa repercussão. (...)

4) Em caso do Autor apresentar invalidez ou incapacidade definitiva para o trabalho e suas atividade habituais, queira o Sr. Perito indicar qual o seu respectivo grau de extensão, aplicando-se a REPERCUSSÃO DAS LESÕES, isto é, reduzidas em 75% (setenta e cinco por cento) se a invalidez for incompleta com perdas de repercussão intensa, e em 50% (cinquenta por cento), 25% (vinte e cinco por cento) e 10% (dez por cento) se a perda for média, leve ou residual, respectivamente, nos termos do art. 3º, §1º, II, da Lei 11.945/2009 (vide tabela anexa);

Inexiste inaptidão omniprofissional e pertinente ao ofício de pescador a repercussão deletéria ao ciclo laboral peculiar é intensa; 75%.

5) Queira o Sr. Perito informar se eventual tratamento médico poderia eliminar ou minorar as lesões já existentes e, em caso positivo, especificar e;

Houve tratamento cirúrgico cujo resultado não foi suficiente para habilitá-lo funcionalmente; tampouco para evitar a sequela em comento.”.

Nessa esteira, divirjo do entendimento esposado pelo juízo
a quo
, que entendeu pela ausência de comprovação de invalidez permanente no referido laudo.

Explico.

Entendo que o perito constatou que não houve invalidez permanente ‘total’, contudo, que houve invalidez permanente ‘parcial’, tendo em vista que consignou que “
a repercussão deletéria ao ciclo laboral peculiar é intensa; 75%”
(Num. 16359315 - Pág. 4)
.

Ademais, ainda pontuou o perito, que
“Houve tratamento cirúrgico cujo resultado não foi suficiente para habilitá-lo funcionalmente; tampouco para evitar a sequela em comento”
(Num. 16359315 - Pág. 4), o que ratifica o entendimento de que se submeteu a tratamentos médicos e mesmo assim, não conseguiu eliminar as lesões existentes.

Portanto, em tendo o perito inclusive realizado a quantificação a lesão sofrida pelo apelante, entendo que restou comprovada a invalidez permanente parcial, em membro inferior esquerdo, no percentual de 75%.

In casu,
há necessidade de atenção aos requisitos contidos na tabela contida na Lei 6.194/1941, haja vista que o STF no julgamento da ADI 4350, de relatoria do Ministro Luiz Fux, julgada em 23/10/2014, concluiu pela constitucionalidade da Lei 11.945 de 2009, que trouxe consigo a tabela anexa para fixação de indenização referente ao seguro DPVAT, pondo fim a qualquer debate acerca de sua suposta inconstitucionalidade.

Diante disso, a Lei n.º 6.194/74, regulamentadora do seguro DPVAT, dispõe no art. 5º da Lei nº 6.194/74 que: "
o pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente', independentemente da existência de culpa, haja ou não seguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.
".

Diante disso, de acordo com a tabela anexa à Lei n.º 6.194/74, para perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores, computa-se o percentual de 70% sobre o teto indenizável de R$ 13.500,00, portanto, R$ 9.450,00. Ademais, aplica-se o percentual de 75% referente ao grau da lesão, conforme atestado por perito, fazendo jus o segurado ao valor de R$ 7.087,50.

Válido frisar ainda, o previsto na Súmula 474 do STJ, vejamos:

Súmula 474
- A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez.

Nesse mesmo sentido a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO DE COBRANÇA —
SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT)— ACIDENTE DE TRÂNSITO — DEBILIDADE PERMANENTE
— PROCEDÊNCIA — IRRESIGNAÇÃO —
MÉRITO — MINORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO — APLICAÇÃO DO PERCENTUAL DEFINIDO NA TABELA — LEI 6.194/74 — REFORMA — PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.
—
Em situações de invalidez parcial, é correta a utilização de tabela para redução proporcional da indenização a ser paga por seguro DPVAT. Interpretação do art. 3º, b, da lei 6.194/74.
(TJ-PB - AC: 00191717220148152001, Relator: Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides, 3ª Câmara Cível).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA- SEGURO DPVAT - QUANTIFICAÇÃO DA LESÃO - INVALIDEZ PARCIAL - QUANTUM PROPORCIAL AO GRAU DE INVALIDEZ - SÚMULA Nº 474, STJ - APLICAÇÃO TABELA DA LEI Nº 11.945/2009 - MINORAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO
CONFORME ENQUADRAMENTO NA TABELA.
Após a entrada em vigor da Lei nº 11.945/09, que instituiu a tabela de gradação de lesões incorporada como anexo à Lei nº 6.194/97, as indenizações do seguro DPVAT devem ser quantificadas com base no enquadramento da perda anatômica ou funcional da vítima a um dos segmentos corporais previstos na referida tabela, com a redução proporcional da indenização pelos percentuais previstos no inciso II do § 1º do art. 3º, da mencionada lei.
Nos casos de invalidez parcial do beneficiário, a indenização do seguro DPVAT será paga de forma proporcional ao grau de invalidez, conforme Súmula nº 474, do Superior Tribunal de Justiça.
(TJ-MG - AC: 50202012620178130702, Relator: Des.(a) Marcos Henrique Caldeira Brant, Data de Julgamento: 11/11/2020, 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/11/2020)

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. MÉRITO: NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA TABELA PERTINENTE AO TEMA - GRADUAÇÃO DA LESÃO DE ACORDO COM A REPERCUSSÃO DA PERDA. MINORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. POSSIBILIDADE.
CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. JUROS DE MORA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 426 DO STJ. REFORMA DA SENTENÇA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. À UNANIMIDADE. (TJ-PA - AC: 00026874520138140028 BELÉM, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 11/09/2018, 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 14/09/2018).

Destarte, entendo que o autor faz jus ao valor total de R$ 7.087,50, merecendo reparo a sentença, vez que entendo devida a indenização do seguro DPVAT e consequente procedente da ação.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela parte autora, reformando a sentença atacada
,
para julgar parcialmente procedente a ação, condenando a ré ao pagamento de R$ 7.087,50, a título de indenização de seguro DPVAT, conforme fundamentação alhures.

Por fim, inverto o ônus de sucumbência, fixando os honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, § 2º, do CPC.

É o voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 22/08/2024